Tribunal: TJDFT
Processo: 0721190-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. SEGURO PRESTAMISTA. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. COBRANÇA VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Insurge-se o recorrente em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial concernente à rescisão do contrato de seguro prestamista relativo aos empréstimos contratados. Em suas razões recursais, sustenta que não houve informação clara quanto à contratação do referido seguro. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 62481769).
2.Recurso Regular, tempestivo e próprio. Preparo devidamente recolhido, id. 62481763.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
4. Analisando a síntese dos fatos, relata o autor na petição inicial que, contratou oito operações de crédito com o recorrido, e que dessas operações decorreu a contratação de oito seguros prestamistas. Afirma que não pretende a continuidade do serviço e pede a rescisão dos referidos contratos.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.639.259/ SP e 1.636.320/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou a tese no sentido de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada." Segundo o entendimento jurisprudencial do Colendo STJ mostra-se devida à cobrança do seguro prestamista nos contratos firmados depois de 30/04/2008, observada a liberdade de contratação, sob pena de configurar venda casada, o que é vedado. Contudo, no presente caso, não se verifica ilegalidade na cobrança de Seguro de Proteção Financeira, pois a aquisição do seguro não foi uma condição imposta ao recorrente para a aquisição do contrato, não existindo provas de vício de coação, vício de consentimento ou até mesmo falta informação quanto a aquiescência do seguro. Ademais, conforme restou consignado na sentença, “da análise dos diversos contratos de empréstimos anexados aos autos (ID 189831704, 189831707, 189831719, 189831721, 189831726, 189831840, 189831841 e 189831842), é possível observar que os contratos não contêm cláusula obrigando o consumidor a contratar o seguro prestamista, bem como advertem quanto à possibilidade de cancelamento da garantia, como reconhece o autor. Entretanto, deve-se ressaltar que tal possibilidade de cancelamento do seguro prestamista não importa o direito à manutenção dos contratos de mútuo já firmados, sem a correspondente repactuação e/ou apresentação de novas garantias.” Em conclusão, restou provado que a cobrança do seguro é tida como válida.
6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.